Tribunal: STF
Processo: HC 183413
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 549.795.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “75 pinos de cocaína, 253 pedras de crack e 05 buchas de maconha, uma faca e giletes, que estavam sendo usados para picar e “endolar” as drogas, uma balança de precisão, um binóculo, uma máscara e um pedaço de ferro, utilizados para a prática de furtos, um relógio e dois aparelhos de telefone celular”. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente, bem como no excesso de prazo da prisão preventiva. 
    Aduz que “o paciente está preso, sem culpa formada (sem sentença de 1º grau), há mais de 17 (dezessete) meses, período que, com a devida vênia, configura excesso de prazo. Ora, privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo e principalmente nem mesmo houve sentença condenatório proferida pelo juízo de primevo, viola o princípio da não culpabilidade”. 
    Sustenta que “o paciente é primário, (doc. 39 – anexo) no que pese todas as decisões erroneamente afirmarem o contrário”.
    Argumenta que “diante da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva da paciente, flagrante é sua ilegalidade e desproporcionalidade” (sic). 
    Arrazoa que “toda a suposta fundamentação do edito restritivo de liberdade, deu-se em flagrante julgamento antecipado, bem como meros indícios”. 
    Entende que a decisão que determinou a constrição cautelar da liberdade do paciente “não mencionou nenhuma circunstância concreta dos autos que evidencie a reprovabilidade da conduta ou a elevada periculosidade do mesmo. Insta enaltecer que, a sua hediondez e o simples fato de o paciente estar presos não são bastantes para sustentar a continuidade de seu encarceramento antes do término do julgamento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias”. 
    Advoga que “a jurisprudência pátria, consubstanciam a exigência, reforçada pelo Constituinte de 1988 (art. 93, IX da CR\88), de que as decisões judiciais sejam motivadas, máxime quando se cuida de ato que interfere na liberdade humana, também objeto de especial proteção no art. 5º, incisos LIV, LXI, LV e LVI todos da CR\88” (sic).
    Prossegue aduzindo sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pontua que “a fundamentação utilizada para decretar a prisão do paciente mostrou-se frágil, inidônea, porquanto apenas fez referência aos requisitos previstos na lei, bem como equivocada presunção de ser contumaz na prática de crimes, que não reflete à verdade”. 
    Destaca que “o paciente não tem motivos para se refutar ou prejudicar instrução criminal, visto que tem ocupação lícita e mantêm residência fixa”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Apontada a ofensa à liberdade do paciente, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva em sede liminar, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no “art. 312 do CPP”; 
    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de Welton Paulo Mariano, a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de se determinar a revogação da sua prisão preventiva e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”. 
    c) Requer-se, por fim, e dada a urgência da matéria aqui versada, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que está impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua prefeita e ampla cognição”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “ (...)
    A custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Segundo ocorrência data de 14/09/2018, os representados Guilherme e Eduardo Henrique foram avistados por policial civil negociando entorpecentes defronte à residência do primeiro. Realizada a abordagem, durante essa diligência Guilherme conseguiu fugir pelos fundos da casa, mas o policial ali adentrou com autorização da proprietária (mãe de Guilherme) e ali localizou drogas e material afeto ao tráfico, além de outros objetos provavelmente utilizados para práticas criminosas, conforme auto de apreensão fls.28/29 e fotografias fls.57. Em desdobramento a esse evento, iniciaram-se as investigações conforme proficiente relatório juntado às fls.48/76, informando que Guilherme trabalharia no tráfico para Welton Paulo, que também conta com o auxílio de seu parente André Luis, inclusive teriam dado fuga à Guilherme na data do referido flagrante. Houve levantamento de que esse grupo estaria bem articulado, com divisão de tarefas, inclusive "olheiros" na residência de Welton Paulo, comandante do bando, a fim de se precaver de eventuais ações policiais, conforme fotografia fls.62. 
    Outrossim, são antigos conhecidos do meio policial pelo envolvimento em ilícitos diversos, notadamente relacionadas ao tráfico de entorpecentes e até suspeita de homicídio motivado pelo tráfico. Desse modo, representam risco para o meio social vez que perpetuam na prática criminosa. 
    As investigações encetadas denotam que os representados há muito atuam nessa comarca, bem como utilizam um veículo e uma moto para o comércio de entorpecentes. Portanto, são veementes os indícios do envolvimento dos autores no tráfico e associação para o tráfico. 
    Cediço que o indício é prova indireta, obtida através do conhecimento de um fato secundário que, por indução, leva ao conhecimento de outro fato ou circunstância. Para a prisão preventiva não se exige a certeza da autoria, bastando indícios suficientes, como no caso dos autos. 
    Nessa linha de raciocínio, conclui este juízo que a prisão cautelar tem por escopo, no caso presente, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conquanto obstará novas investidas dessa quadrilha que reiteradamente se dedica ao comércio ilícito de drogas nesse município. 
    Nesse mesmo sentido, no que se refere ao pedido de busca e apreensão nos respectivos endereços indicados, à vista dos levantamentos efetivados de que nesses locais poderão ser encontradas drogas, armas e outros objetos utilizados nas empreitadas criminosas perpetradas pelo bando. Pela mesma forma, impositiva a apreensão do veículo Fiat Stilo,placa HCJ 7436 e da motocicleta Honda NX-4 Falcon, placa HBC 6154, conquanto serviriam de instrumentos para a mercancia ilícita. 
    No caso dos autos, a medida atenta ao disposto no artigo 240 do CPP, conquanto tem por escopo prender criminosos, apreender coisas obtidas por meios criminosos, armas e munições e outros instrumentos utilizados na prática do crime, e por fim, colher qualquer elemento de convicção. 
    Isto posto, com fulcro nos artigos 312 e 240 do CPP, defiro os pedidos para decretar a prisão preventiva dos representados Welton Paulo Mariano, vulgo "Tinuca"; Guilherme Calasence Barcelos, vulgo "Guri"; André Luis Mariano da Silva, vulgo "Andrezinho", e Eduardo Henrique Diolindo das Graças, vulgo "Dudu", bem como de medida de busca e apreensão nos respectivos endereços indicados às fls.g5.’ (e-STJ, fls. 83-84; sem grifos no original) 
    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 
    "E, de plano, em análise do pedido de liberdade provisória, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado e pela séria possibilidade de reiteração delitiva, fatores que impedem a concessão da ordem. 
    Isso porque, conjugando a análise das r. decisões de fls. 04/05 – ordem 07 (que decretou a prisão preventiva) e de ordem 18 (que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, a gravidade do caso concreto, sendo certo que os crimes tratados nos presentes autos são, com razão, dignos de maior precaução por parte da il. 
    Autoridade processante, porquanto, conforme restou consignado: 
    [...] 
    Com efeito, as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento do paciente e de outros três envolvidos em uma associação voltada para o crime de tráfico de drogas, atuante na Comarca de Oliveira, tendo o paciente, a suposta função de “comandante do bando”) denotam a maior gravidade concreta do episódio e indicam uma séria possibilidade de reiteração delitiva. 
    Assim, verifico que, ao menos por ora, há motivos suficientes para o cerceamento da liberdade do paciente em prol do interesse social, como preservação da ordem pública, evitando-se que, solto, torne a delinquir, com base em dados objetivos dos autos. 
    Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, ao contrário do que aduz o impetrante. 
    [,...] 
    Outrossim, verifica-se da CAC de ordem de fls. 05/11 e FAC de fls. 13/30 (ordem 23) que este não é o primeiro envolvimento de Welton Paulo na prática ilícitos penais. Pelo contrário, o paciente ostenta duas condenações criminais pela prática do delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.º 0072968-98.2011.8.13.0456 e n.º 0035157- 41.2010.8.13.0456). 
    Assim, tenho que seu comportamento pregresso não transfere a segurança de que, em liberdade, deixará de se envolver em outros ilícitos penais, restando justificado o sacrifício de sua liberdade individual para garantia da ordem pública." (e-STJ, fls. 180-183; sem grifos no original) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a contumácia delitiva do agente. 
    Segundo se infere, o paciente atuaria na função de comando de um grupo criminoso, bem articulado e com divisão de tarefas, responsável pelo tráfico de drogas na Comarca de Oliveira, e estaria envolvido até mesmo em homicídios motivados pela disputa no comércio ilícito de entorpecentes, circunstâncias estas que indicam a gravidade concreta da conduta delituosa, recomendando, assim, o acautelamento do meio social. 
    (...)
    Ademais, consta que "este não é o primeiro envolvimento de Welton Paulo na prática ilícitos penais. Pelo contrário, o paciente ostenta duas condenações criminais pela prática do delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.º 0072968-98.2011.8.13.0456 e n.º 0035157- 41.2010.8.13.0456)." (e-STJ, fl. 182). 
    Dessarte, "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, o acórdão impugnado consignou: 
    ‘Outrossim, no tocante à alegação de morosidade excessiva para encerramento da instrução, também não vejo assistir razão ao combativo impetrante, pois o prazo legal para a conclusão do processo não pode ser resultado de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, devendo se adequar à complexidade da causa. 
    Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, no presente caso, conforme andamento processual da ação penal disponível no site deste eg. TJMG e de acordo com os esclarecimentos prestados pela digna Magistrada Singular às fls. 01/02 (ordem 23), a complexidade do feito é evidente, tendo em vista que na ação penal se apura a prática de delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim supostamente perpetrados por 04 (quatro) acusados, que contam com procuradores distintos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias para as Comarcas de Bom Sucesso/MG e Curvelo/MG, o que, certamente, demanda dilação do prazo processual. 
    Reiteradas vezes se tem decidido que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa ocasionado pelas peculiaridades do caso, como a complexidade da causa, múltiplos réus ou o número exagerado de testemunhas residentes fora da comarca, para citar alguns exemplos. 
    [...] 
    Ademais, verifica-se pelos esclarecimentos oficiais prestados que a audiência de instrução e julgamento em continuação já foi designada para o dia 05/12/2019. Assim, tendo em vista que a instrução, ao que tudo indica, está prestes a se encerrar, a situação concreta se mostra excepcionalmente razoável e, por ora, não deve ensejar a soltura do paciente.’ (e-STJ, fls. 183-186) 
    Segundo orientação nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Portanto, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 
    Na hipótese, observa-se que o paciente foi preso cautelarmente em 31/10/2018; a denúncia foi ofertada em 26/3/2019 e recebida em 22/5/2019. 
    Em consulta realizada no site do Tribunal de origem, constata-se que houve audiência em 5/12/2019 e, inclusive a instrução criminal está encerrada, tendo sido a defesa intimada, em 13/1/2020, para apresentação das alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ ("Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"). 
    Vale anotar, ainda, que eventual demora na conclusão do feito deve-se à complexidade da causa, pois trata-se de processo com 4 réus, advogados distintos, pluralidade de crimes e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 
    Logo, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.
    (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade da conduta, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 132.220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 138.369, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O juiz de origem não divergiu desse entendimento ao considerar “a gravidade concreta do delito, devido à quantidade de bens apreendidos, inclusive armas”, bem como por verificar que o paciente “registra antecedentes, constando, ainda, mandado de prisão preventiva expedida em outro estado da federação em aberto”. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.304-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/05/2019)
    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada.” (HC 162.695, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2018)
     
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    De outro lado, em relação ao alegado excesso de prazo, cabe referir o entendimento perfilhado por esta Corte acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016) 
    Na hipótese sub examine, observo que o Tribunal a quo consignou que “eventual demora na conclusão do feito deve-se à complexidade da causa, pois trata-se de processo com 4 réus, advogados distintos, pluralidade de crimes e a necessidade de expedição de cartas precatórias”. Nesse contexto, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/04/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/03/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
     
    Cumpre destacar, ainda, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE H